Tribunal: TJSP
Processo: 2145204-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Insurgência em face da r. decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, sem a fixação dos honorários advocatícios – Pretensão de retificação da CDA para adequação dos juros moratórios, diante de sua nulidade – Inocorrência – A incorreção quanto aos juros moratórios pode ser afastada por meio de simples cálculo aritmético para exclusão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Insurgência em face da r. decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, sem a fixação dos honorários advocatícios – Pretensão de retificação da CDA para adequação dos juros moratórios, diante de sua nulidade – Inocorrência – A incorreção quanto aos juros moratórios pode ser afastada por meio de simples cálculo aritmético para exclusão da parcela indevida da CDA – Desnecessidade de substituição do título executivo formalmente válido nos termos da Lei no 6.830/80 – Precedentes – Arbitramento da verba honorária – Cabimento, ante a redução do valor da dívida – Fixação com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC – Proveito econômico mensurável – Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.